Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716723-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI em face de Decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu os pedidos da Agravante e homologou o valor indicado em avaliação. O Agravante CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se o Agravante CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; dos balancetes de verificação, recibos de aluguel e condomínio se os houver, e demais documentos que julgue pertinentes. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 14:20:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador